Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-38.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – COMPRA E VENDA MERCANTIL. Relação de consumo não configurada. A autora não pode ser considerada destinatária final dos produtos adquiridos, eis que utilizados como insumo em sua atividade empresarial. Elementos dos autos que não revelam a abusividade dos valores – desconto do preço aplicado em razão da quantidade adquirida – praticados

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – COMPRA E VENDA MERCANTIL. Relação de consumo não configurada. A autora não pode ser considerada destinatária final dos produtos adquiridos, eis que utilizados como insumo em sua atividade empresarial. Elementos dos autos que não revelam a abusividade dos valores – desconto do preço aplicado em razão da quantidade adquirida – praticados pela acionada. Princípio da livre iniciativa. Presunção de boa-fé não elidida pela prova dos autos. Sentença mantida. Litigância de má-fé não evidenciada. RECURSO DESPROVIDO.